Tribunal: TJES
Processo: 5015826-71.2023.8.08.0035
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015826-71.2023.8.08.0035

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: LUIZ CARLOS BATISTA

ARGUIDO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INIMIZADE NÃO EVIDENCIADA –
ADVOGADO SUSPENSO – ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES
– SUSPEIÇÃO
NÃO CONFIGURADA
– INCIDENTE REJEITADO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1
.
Da análise da ata de audiência em que ocorrera o incidente, datada de 05/10/2011, não se observa nenhum ato que tenha extrapolado a atuação profissional do magistrado, que tão somente adotou as medidas necessárias à apuração de situação narrada pelo advogado da parte
ex adversa
, no sentido de que o registro profissional do excipiente estava suspenso.

2.
Tal fato – suspensão da inscrição da OAB/ES à época da audiência – foi posteriormente confirmado, o que corrobora a pertinência das providências determinadas pelo magistrado excepto.

3.
Não objetivamente comprovada nenhuma circunstância capaz de evidenciar de forma mínima a parcialidade do magistrado excepto em razão da alegada inimizade, não merece acolhimento o pedido inicial.

4
.
Incidente de suspeição rejeitado. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, REJEITAR o incidente de suspeição, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de incidente de suspeição arguido por
LUIZ CARLOS BATISTA
em face do magistrado
MANOEL CRUZ DOVAL
, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, para processar o cumprimento de sentença de nº 0002552-67.2019.8.08.0035.

Narra o excipiente na inicial (evento nº 5459687, fls. 13/15), que “o Juiz de Direito Dr. Manoel Cruz Doval, na audiência realizada em 05/10/2011, determinou oficiar à OAB/ES, para instaurar PED – Processo Ético Disciplinar, em face do excipiente, pelo motivo deduzido, revelando-se, desafeto e inimigo capital do excipiente”.

Desse modo, requer o reconhecimento da suspeição do magistrado de primeiro grau, nos ditames do artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil.

O magistrado excepto não reconheceu a suspeição ao receber a petição, por isso, apresentou suas razões (evento nº 5459687, fls. 06/07), oportunidade em que fez as seguintes considerações:
(a)
“não é verdadeira a alegação de que este magistrado seja desafeto ou inimigo do Excipiente, em função de fatos ocorridos na Audiência de Preliminar realizada em 05/10/2011 nos autos do processo n.º 0095354-02.2010.8.08.0035 (035.10.095354-2)” (fl. 06);
(b)
“o Advogado ex adverso, apresentando extrato do Cadastro Nacional de Advogados (OAB/CNA) denunciou o ora Excipiente afirmando que ele não poderia estar naquele ato solene como Advogado já que estaria com sua inscrição suspensa. Indagado, o ora Excipiente disse nada saber. Ato contínuo, determinei a expedição de ofício à OAB para que averiguasse a conduta do então Advogado” (fl. 06); e que
(c)
“quando do julgamento pelo TED/OAB, reconheceu-se que o Excipiente tinha ciência da suspensão de sua inscrição, mas o processo foi arquivado pela ocorrência de prescrição punitiva” (fl. 06).

No caso concreto, não verifico nenhuma circunstância capaz de afastar o magistrado excepto dos autos originários.

Da análise da ata de audiência em que ocorrera o incidente (fl. 16, do evento nº 5459687), datada de 05/10/2011, não se observa nenhum ato que tenha extrapolado a atuação profissional do magistrado, que tão somente adotou as medidas necessárias à apuração de situação narrada pelo advogado da parte
ex adversa
, no sentido de que o registro profissional do excipiente estava suspenso.

Tal fato – suspensão da inscrição da OAB/ES à época da audiência – foi posteriormente confirmado, o que corrobora a pertinência das providências determinadas pelo magistrado excepto.

Desse modo, não objetivamente comprovada nenhuma circunstância capaz de evidenciar de forma mínima a parcialidade do magistrado excepto em razão da alegada inimizade, não merece acolhimento o pedido inicial. Nesse mesmo sentido:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ COM FUNDAMENTO NO ART. 145, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. Prescreve o inciso I do art. 145, do Código de Processo Civil, que há suspeição do juiz amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Como se trata de um rol taxativo, para ser admitida a exceção de suspeição é necessário que sua causa esteja inserida numa das hipóteses arroladas, cabendo ao interessado indicar e demonstrar os fatos desde logo, de modo a permitir ao Tribunal ad quem determinar o afastamento do magistrado, se for o caso. Inexiste nos autos qualquer prova objetiva e concreta da parcialidade do magistrado na condução do processo, mas sim de mero inconformismo da parte com as decisões que são proferidas no processo e que lhes são desfavoráveis, passíveis de recurso próprio. (TJMS; IncSuspCv 0001913-04.2023.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 19/04/2023; Pág. 71)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARCIALIDADE DO JUIZ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do magistrado; 2. O afastamento do magistrado da causa consiste em medida extrema, sendo necessário que o excipiente demonstre a parcialidade do excepto por meio de um conjunto probatório seguro e induvidoso, de acordo com o art. 146 do CPC; 3. A mera alegação genérica de que o magistrado seria inimigo do requerido da ação principal, não configura caso de suspeição; 4. Exceção de suspeição rejeitada. (TJAM; ExSusp 0712054-68.2020.8.04.0001; Manaus; Câmaras Reunidas; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 09/03/2022; DJAM 09/03/2022)

Firme a tais considerações,
REJEITO
o presente incidente de suspeição, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais, ressalvado que o mesmo litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.